Tribunal: TJDFT
Processo: 0710901-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710901-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVANILDO DANTAS DE LIMA AGRAVADO: RAIMUNDO DANTAS DE LIMA, MARIA DE CASSIA SILVA, MARIA DIVANEIDE DA SILVA SOUSA, DANILO DANTAS DA SILVA DESPACHO Aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator